Tribunal: TJMT
Processo: 1007310-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007310-52.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADRIELLY CRISTYNNE DOS SANTOS CORREA - CPF: 048.116.521-50 (ADVOGADO), ENILDE ROMKO - CPF: 869.465.011-87 (EMBARGADO), PGE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FARMACIA IPASE EIRELI - CNPJ: 04.409.522/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em execução fiscal, reconheceu a ilegitimidade passiva de sócia incluída na CDA, ao fundamento de ausência de notificação pessoal como corresponsável e inexistência de comprovação de conduta ilícita, admitindo a análise da matéria em exceção de
pré
-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição quanto à natureza jurídica da empresa executada; (
ii
) estabelecer se há omissão ou contradição quanto à validade da notificação, à ciência eletrônica do lançamento e
ao parcelamento administrativo; (
iii
) determinar se há omissão quanto ao cabimento da exceção de
pré
-executividade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a natureza jurídica da empresa, reconhecendo que, à época dos fatos geradores, tratava-se de sociedade empresária limitada, afastando a tese de empresário individual com base na cronologia societária comprovada nos autos.

4.
A ausência de notificação formal dirigida à sócia na condição de corresponsável pessoa física invalida sua inclusão na CDA, ainda que tenham existido atos praticados em nome da pessoa jurídica.

5.
A ciência eletrônica do lançamento e o parcelamento administrativo não afastam a nulidade reconhecida, porque o fundamento decisivo reside na falta de individualização da corresponsável no processo
administrativo.

6
. O acórdão afasta a validade de eventual notificação por edital por ausência de demonstração do esgotamento das tentativas ordinárias de cientificação, requisito indispensável à medida excepcional.

7
. A admissibilidade da exceção de
pré
-executividade é expressamente reconhecida, por se tratar de matéria de ordem pública, comprovada por prova documental pré-constituída, nos termos da Súmula 393 do STJ.

8
. A decisão apresenta coerência lógica entre premissas e conclusão, inexistindo contradição interna, obscuridade ou erro material.

9
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, revelando caráter infringente quando utilizados com esse propósito.

10
.
A reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito poderá ensejar aplicação da multa prevista no art.
1.026
, §

2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Embargos
de Declaração
Rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art.
1.026
, §

2o; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto para reconhecer a ilegitimidade passiva
da agravante
e determinar sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal no 1007662-14.2020.8.11.0002, lastreada na CDA no 20191270948.

No julgamento anterior, esta Câmara assentou, em síntese, que a exceção de
pré
-executividade era cabível para o exame da ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública amparada em prova pré-constituída; que não se configurou preclusão consumativa, porque inexistia pronunciamento judicial anterior sobre a matéria; que a responsabilização pessoal da agravante exigia demonstração concreta de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, nos termos do art. 135, III, do CTN; e que a ausência de notificação pessoal da corresponsável no processo administrativo tributário comprometia a validade da constituição do crédito em relação a ela.

Ao final, o acórdão também fixou honorários por equidade, em conformidade com o entendimento repetitivo do STJ sobre exclusão de corresponsável em execução fiscal. (Id 359765888)

Nas razões recursais

(Id 361876871)
, o embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado. Afirma, em síntese, que o acórdão partiu de premissa equivocada ao tratar a empresa executada como sociedade limitada, quando, segundo a documentação cadastral indicada pelo Estado, a executada ostentaria natureza de empresário individual. A partir dessa premissa, defende que haveria confusão patrimonial entre a firma e a pessoa natural, o que afastaria a necessidade de demonstração dos requisitos do art. 135 do CTN para responsabilização patrimonial. Argumenta, ainda, que a discussão sobre a natureza jurídica da empresa e sobre a extensão da responsabilidade demandaria dilação probatória, sendo inadequada a via da exceção de
pré
-executividade.

Sustenta também que houve ciência eletrônica do lançamento em 22.1.2013 e que a própria CDA registra parcelamento administrativo, fatos que, segundo a Fazenda, evidenciariam a ciência inequívoca do débito e afastariam o vício reconhecido no acórdão. Requer, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para manter a embargada no polo passivo da execução fiscal ou, subsidiariamente, para reconhecer a inadequação da via eleita.

Em contrarrazões
(Id 364
596876)
,
a embargada
pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos de declaração. Sustenta que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente a ausência de notificação válida da embargada no processo administrativo, a invalidade da intimação por edital sem esgotamento prévio dos meios ordinários de ciência e a inexistência de fundamentação individualizada apta a justificar sua responsabilização pessoal.

Defende que o recurso veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca, em verdade, a rediscussão do mérito, providência incompatível com a via restrita dos embargos de declaração. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
material
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a existência de vícios no acórdão embargado quanto a três pontos centrais: a natureza jurídica da empresa executada, a validade da notificação e o
cabimento da exceção de
pré
-executividade. Nenhuma dessas alegações, porém, autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
.

Da alegada omissão ou contradição quanto à natureza jurídica da empresa

Não procede a alegação de que o acórdão teria deixado de analisar a tese de que a empresa executada seria empresário individual.

Esse ponto foi expressamente enfrentado no voto, com base nos documentos citados no próprio acórdão. Consta, de forma clara
(Id 357244887)
:

“
No caso em exame, o documento juntado sob Id 222629569 comprova que a empresa possuía natureza jurídica de sociedade empresária limitada à época dos fatos geradores e da constituição do crédito tributário. Tal circunstância é relevante, pois afasta qualquer presunção de responsabilidade automática da sócia, exigindo-se, conforme já demonstrado, a comprovação de conduta ilícita específica.”

O acórdão também assentou:

“
A 4a alteração contratual registra que, em 2015, a sócia passou a exercer, isoladamente, a administração da empresa, após a retirada do outro sócio (
Nivado

Romko
), que lhe transferiu integralmente suas quotas
.”

E concluiu:

“Dessas informações extrai-se que a sociedade, à época dos fatos, possuía natureza limitada (LTDA), não exercendo a
agravante a função de administradora, razão pela qual não respondia por atos de gestão, o que afasta, em princípio, sua responsabilidade pelos débitos exequendos, cujos fatos geradores ocorreram entre abril e dezembro de 2012 (Id 221640436).”

Portanto, o acórdão não ignorou a tese fazendária. Ao contrário, afastou-a expressamente com base na cronologia societária extraída dos documentos dos autos: os fatos geradores remontam a 2012; as notificações administrativas ocorreram em 2013; e a retirada do outro sócio somente se verificou em 2.2.2015. Logo, no período juridicamente relevante, não se tratava de empresário individual, mas de sociedade empresária limitada
composta por mais de um sócio
.

Não há omissão, nem contradição. O que há é mero inconformismo com a valoração jurídica dos documentos já examinados.

Da alegada omissão ou contradição quanto à notificação e à ciência do débito

Também não procede a alegação de que o acórdão teria deixado de considerar a ciência eletrônica do lançamento ou o parcelamento administrativo.

O acórdão foi expresso ao delimitar o fundamento da nulidade reconhecida: a irregularidade consistiu na ausência de notificação formal da embargada na qualidade de corresponsável pessoa física, e não na inexistência absoluta de atos praticados em nome da pessoa jurídica.

Nesse sentido, consignou:

“Ademais, conforme demonstram os documentos de Ids 221169283 e 221171154, a notificação de lançamento foi expedida exclusivamente em face da pessoa jurídica, sem qualquer ato formal de ciência dirigido à sócia na condição de corresponsável, tendo a Notificação de Lançamento n. 1181932/339/108/2014 sido emitida apenas em nome da contribuinte pessoa jurídica, sem individualização da pessoa física.”

E acrescentou:

“Quanto à alegação de nulidade de eventual intimação por edital, observa-se que, ainda que se considerasse a adoção dessa modalidade de ciência no procedimento administrativo, não há prova do prévio esgotamento das tentativas ordinárias de cientificação da corresponsável, requisito indispensável à validade da medida excepcional.”

Ao final, concluiu:

“Assim, ainda que se admitisse eventual responsabilidade da agravante à época, não houve a devida observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, em violação ao devido processo legal, de modo que a inclusão do nome da sócia no título executivo foi indevida.”

Assim, a menção do embargante à ciência eletrônica e ao parcelamento não evidencia vício de integração, porque o acórdão enfrentou exatamente o ponto relevante para o julgamento: a falta de individualização da corresponsável no processo administrativo. A insurgência, em verdade,
pretende substituir essa razão de decidir por outra interpretação dos mesmos fatos, o que não é admissível em embargos declaratórios.

Da alegada omissão quanto ao cabimento da exceção de
pré
-executividade

Tampouco procede a alegação de que o acórdão teria sido omisso ao admitir a exceção de
pré
-executividade em hipótese que demandaria dilação probatória.

O tema foi apreciado de forma direta e expressa. O acórdão consignou:

“
A exceção de
pré
-executividade é meio
idôneo
para arguição de matérias de ordem pública e conhecíveis de ofício, quando dispensada dilação probatória, consoante orientação consolidada na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça
.”

Na sequência, aplicou esse entendimento ao caso concreto:

“No caso em exame, a matéria veiculada pela agravante diz respeito à sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, fundada na ausência de notificação pessoal no processo administrativo tributário e na inexistência de conduta ilícita individualizada que justifique a responsabilização pessoal nos termos do art. 135, III, do CTN.”

E concluiu:

“Tais questões são de ordem pública e não demandam dilação probatória, sendo passíveis de exame em sede de exceção de
pré
-executividade, especialmente quando
comprovadas por prova documental pré-constituída, como é o caso dos documentos juntados pela excipiente (Ids 221169283, 221171154 e 222629569). Portanto, afasto a alegação de não cabimento da exceção de
pré
-executividade.”

Portanto, não há omissão nem obscuridade. A admissibilidade da via foi expressamente afirmada e fundamentada com apoio na documentação já existente nos autos.

Da inexistência de contradição interna, obscuridade ou erro material

O acórdão embargado apresenta coerência lógica entre premissas e conclusão.

Primeiro, reconhece que a questão pode ser apreciada em exceção de
pré
-executividade por estar fundada em prova documental pré-constituída. Depois, examina os documentos societários e conclui que, à época dos fatos geradores e da constituição do crédito, a empresa possuía natureza de sociedade limitada. Em seguida, verifica que não houve notificação formal da embargada na condição de corresponsável. A partir dessas premissas, conclui pela invalidade de sua inclusão na CDA.

Não há incompatibilidade interna entre esses fundamentos. Não há obscuridade, porque a decisão é clara e inteligível. Tampouco há erro material, pois o embargante não aponta inexatidão objetiva, mas apenas pretende rediscutir a valoração jurídica já realizada pelo colegiado.

Da tentativa de rediscussão do mérito

Os embargos revelam nítido propósito infringente.

O Estado busca reabrir discussão sobre a natureza jurídica da empresa no período dos fatos, sobre os efeitos da notificação expedida apenas à pessoa jurídica e sobre o cabimento da exceção de
pré
-executividade. Todos esses temas, contudo, já foram expressamente apreciados no acórdão embargado.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rejulgamento da causa.

R
egistr
e-se, por fim,
que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art.
1.026
, §

2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica

o
embargante expre
ssamente advertid
o
de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §

2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço e
REJEITO
os embargos de declaração
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026